Tribunal: TJMT
Processo: 0001708-36.2005.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001708-36.2005.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (APELADO), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES - CPF: 288.086.358-99 (ADVOGADO), SEBASTIAO DONIZETTE DE OLIVEIRA - CPF: 899.695.708-97 (ADVOGADO), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (APELADO), MARCELO RODRIGUES - CPF: 288.086.358-99 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (APELANTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO – PRELIMINARES REJEITADAS – ARRENDAMENTO RURAL – CONFIGURAÇÃO DE POSSE DO AUTOR E ARRENDAMENTO PELO REQUERIDO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO INCONTESTE – VIABILIDADE DA RESCISÃO – PERDAS E DANOS – VALOR FIXO CONTRATADO – APLICAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da demanda.

Não há falar em nulidade do Laudo Pericial, eis que o Técnico em Agrimensura possui capacidade técnica e legal para a confecção dos trabalhos periciais, à luz do à luz do Decreto nº 90.922 /85 (art. 4º, § 3º) e da resolução nº 1.010 /2005 do CONFEA (art. 6º), cabendo a aplicação da legislação específica à matéria.

Em se tratando de descumprimento de contrato de arrendamento rural, mostra-se viável a rescisão, cabendo aos contratantes arcarem com as consequências estipuladas no contrato firmado.

Tendo em vista o “pacta sunt servanda”, deve ser cumprida a parte do contrato que estipula valor fixo a título de perdas e danos, mormente porque não há qualquer demonstração de vício de vontade entre os contratantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUCAS MONTEIRO
e também por
RAULINO STRELOV e LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo Cobrança de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos n. 0001708-36.2005.8.11.0032, Código 16535, Processo 713/2015, proposta por
RAULINO STRELOV e LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Arrendamento rural de fls. 57/64-id. 80400451, referente à parcela de 1.500ha do imóvel rural denominado Fazenda Tarumã; b) DECRETAR O DESPEJO, em sede de tutela antecipada, com fundamento no art. 32, I e III, do Decreto nº 59.566/1966, determinando aos requeridos a desocupação do imóvel pertencente ao requerente no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a retirarem todos os seus bens e pertences, animais e materiais de trabalho, sob pena de despejo forçado e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando desde já, autorizada a expedição de mandado de despejo coercitivo com disposição do uso de força policial e arrombamento, se necessários; c) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato de fls. 57/64-id. 80400451, no equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o primeiro vencimento em 30.06.2001, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739-55.2004.811.0032). d) CONDENAR o requerido ao pagamento de aluguéis, devidos a partir de 30.06.2001, até a data da efetiva desocupação, em valor equivalente a 82,5 arrobas de boi gordo aferido na praça de Cuiabá/MT, no período de 31.12.2005, a serem atualizados a partir de cada vencimento semestral (dia 30 de junho e 31 de dezembro), com juros de mora desde o fim do prazo de desocupação da notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739-55.2004.811.0032).
A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante LUCAS MONTEIRO suscita preliminar de nulidade do Laudo Pericial, as quais reputa insanáveis, eis que o perito não possui nível superior, afrontando ao artigo 156 do CPC/2015. Ademais, assevera que a perícia foi realizada em 04/2013, enquanto o novo CPC somente foi publicado em 03/2015 (dois anos depois).

Diz que “(...) Apesar do novo Código de Processo Civil de 2015 não trazer a previsão legal da exigência de nível universitário para funcionar como perito, fato é que a nomeação de perito inabilitado ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tornando-se imperioso sua observância, em razão das regras legais vigentes ao tempo do ato, respeitando assim o tempus regit actum”.

Invoca o disposto no artigo 1.047 do CPC e também ressalta que “(...) A obrigação da emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) está prevista na Lei nº 6.496/77 e segue a exigência constante da Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (...)”; acrescendo a nulidade das periciais e avaliações e demais procedimento indicados no artigo 2º da Resolução n. 345/1990.

Afirma que “(...) questionado na Impugnação ao Laudo Pericial acerca da ausência da emissão da ART, o I. Expert reconhece que realmente não emitiu a ART, fazendo-a quando da manifestação ao Laudo do Assistente Técnico apresentado pelo Apelante, mais de 4 (quatro) anos APÓS a realização da Perícia (Perícia em 14/02/2013 - fls. 397-414 e ART em 31/05/2017 – fls. 620), como se fosse convalidar o ato nulo”; “(...) E mais! A data da prestação do serviço sequer possui enquadramento tempestivo à data da perícia realizada em 14 de fevereiro de 2013 (...) Enquanto a perícia fora realizada em 14 de fevereiro de 2013, o I. Perito emitiu a ART do trabalho com vigência de 24 de maio de 2017 a 30 de maio de 2017”.

Consigna que “(...) o I. Perito Técnico em Agrimensura chegou a realizar valoração de bens móveis e semoventes (item 09 e 11 do Laudo Pericial – fls. 408-409, e item 02 - fls. 410), precificando o valor do Armazém e Secador, e ainda o arrendamento rural do período de posterior a 2006. Ocorre que, nos termos do Decreto nº 90.922/85, a função do técnico em agrimensura é específica em relação a medicação, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar conduzir e dirigir trabalhos topográficos, mas em nenhum momento a norma autoriza a avaliação de bens móveis ou imóveis. (...) E, a Resolução CONFEA nº 345/90, seguindo a orientação da NBR BR 8.799/85, posteriormente alterada pela NBR 14.653/19, estabelecem a competência privativa dos Arquitetos, Engenheiros, Geólogos, Geógrafos e dos Meteorologistas a avaliação e arbitramento relativos a bens móveis e imóveis, e suas partes integrantes como máquinas e instalações (...)”.

Aponta o que diz ser equívoco apresentado pelo Laudo Pericial, pois “(...) o I. Perito concluiu que a área explorável era a área total do arrendamento de 1.500ha, acabou desconsiderando os 608,6424 hectares de área com vegetação nativa e preservação permanente, e ainda conclui a capacidade de um “boi” por hectare, enquanto a aplicação de conversão prevista na IN nº 11/2003 resulta em 0,75 animal por hectare de área. E, outro erro grosseiro que merece ser destacado, refere-se a avaliação dos bens móveis. Ao passo que o próprio Contrato de Arrendamento expressamente menciona o péssimo estado de conservação do Secador, barracão e sede, o Laudo Pericial considera os equipamentos como bom estado de conservação”.

Defende que de acordo com o Laudo, “(...) o perito não apresentou elementos técnicos para fazer a afirmativa que as matrículas adquiridas e ocupadas pelo apelante correspondem total ou parcialmente a área arrendada. É dizer, os mapas apresentados pelo I. Perito NÃO POSSUEM indicação do perímetro e técnica para a exata localização, tampouco os azimutes, distâncias, pontos de amarração em acidentes naturais, e nem mesmo coordenadas geográficas (...)”.

Requer o reconhecimento de nulidade do Laudo Pericial em questão.

Suscita, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, pois a homologação do laudo ignorou os diversos itens nele constantes, quando da apresentação do Georreferenciamento da área, não observado pelo Magistrado sentenciante.

Salienta que “(...) A juntada do Georreferenciamento do imóvel objeto de arrematação fora colacionado nestes autos na Manifestação do Apelante (ID 118068256), mas o D. Magistrado deixou de conhecer as alegações e documentos por entender que estariam atingidos pela preclusão consumativa”; que “(...) O D. Magistrado de piso deixou de observar que o Georreferenciamento se tornou obrigatório para imóveis superiores a 100ha, após o ano de 2015 (Lei nº 10.267/01, Lei nº 6.015/73 e Decreto nº 4.449/02), sendo posteriormente alterado pelo Decreto nº 9.311/18 para o ano de 2018, quando então o Apelante realizou o georreferenciamento de toda a sua área rural, colacionando referidos documentos no processo (ID 118068278 ao 118069445); que “(...) bem esclarece o artigo 435 do CPC/15 (equivalente ao artigo 397 do CPC/73), é lícito às partes juntar documentos novos quando tornarem-se disponíveis após os atos já praticados, que é o caso do processo (...)”.

Aponta que “(...) a perícia fora realizada em 14 de fevereiro de 2013 e os Georreferenciais se tornaram obrigatórios a partir de 2018, considerando o tamanho das áreas, os quais restaram concretizados nos documentos colacionados no processo ANTES do julgamento de primeiro grau. Contudo, tal prova – robusta e capaz de esclarecer o litígio – não poderia ter passado despercebida pelo magistrado, violando o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório”.

Acrescenta que houve pedido de nova produção de provas; todavia, o pleito foi negado, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, o Apelante sustenta que “(...) em dezembro de 2.000, o apelado Sr. Raulino Strelov e seu irmão Renato Strelov procuraram o apelante, ofertando em arrendamento cerca 1.500ha (um mil e quinhentos hectares) de terra, área denominada Fazenda Tarumã. No contrato de arrendamento o Sr. Raulino Strelov já confessava que haviam constituído hipotecas sobre a fazenda em favor do Banco Brasil S/A. Entretanto o apelado Sr. Raulino Strelov, apesar de confessar a hipoteca ao Banco Brasil S/A, não informava que a área de 1.136,70 hectares (tamanho real obtido somente após o georreferenciamento da área) já havia sido arrematada na Execução 1985/354 da 6ª Vara Cível de Cuiabá (MT), onde figurara como executado o Sr. Renato Strelov (testemunha do contrato de arrendamento); que “(...) O apelante Lucas Monteiro, tomando conhecimento de que o Banco venderia tais bens em processo de licitatório em 23/03/2002, compareceu ao Leilão Público 2002/0380 (1910) e arrematou parte da Fazenda Tarumã, numa totalidade de sete matrículas, e uma área total de 1.136,70 hectares, conforme escritura lavrada em 18.06.2002 e juntada na contestação. Em 24 de novembro de 2005 o apelado ingressou com o presente feito requerendo a rescisão do contrato, a posse da Fazenda Tarumã, cobrança de arrendamentos e perda e danos, ou seja, a retomada da posse do imóvel e seus pretensos arrendamentos. Entretanto, em junho de 2002, o apelante já havia adquirido a Fazenda Tarumã, numa área total de 1.136,70 hectares, conforme demonstram as matrículas imobiliárias já anexadas nos autos”; que “(...) Daí o que se pode concluir é que o apelante passou de possuidor a proprietário do imóvel discutido nos autos, e agora por ordem do magistrado sentenciante de 1º grau, está na iminência de ser despejado de sua própria propriedade, o que não pode ser admitido por este Tribunal. Ao caso em tela convém chamar à atenção ao fato de da legislação incidente ao caso, qual seja o Decreto nº 59.566/66, em seu artigo 26, no inciso III (...)”.

Afirma que “(...) Uma vez adquirida a gleba, o arrendatário passa a ser o proprietário, passando a usufruir em tal condição, tornando absurdo o acúmulo de ambas as posições ao mesmo tempo de arrendador e arrendatário. Opera-se, in casu o instituto da confusão, modo extintivo das obrigações previsto no 381 do Código Civil e artigo 1049 e do CPC. O raciocínio é extensível à parceria por força do artigo 34 do Decreto nº 59.566/66. Nota-se Doutos Desembargadores que toda controvérsia gira em torno da existência de contrato de arrendamento rural, contudo este mesmo contrato de arrendamento encontra-se extinto, pela aquisição da gleba por parte do apelante”.

Argumenta que “(...) Conforme Laudo Pericial apresentado pelo Assistente Técnico, o mapa via satélite de 1985 (Anexo II – fls. 487-491) bem identifica a área onde houve a aplicação dos recursos financiados pelo Banco do Brasil, provado ainda pela dinâmica de desmate desta época, cujo valor obtido junto ao Banco do Brasil foi integralmente utilizado dentro do perímetro da área arrendada e adquirida pelo Apelante. Os próprios recursos financeiros do Banco do Brasil foram utilizados inclusive para a construção do Silo, o qual restou demonstrado pelo próprio Laudo Pericial que existia na propriedade do Apelante e fora objeto do Contrato de Arrendamento, ratificando a localização exata da área. Além disso, o Contrato de Arrendamento (fls. 57/63-id. 80400451) ainda salientava que a área objeto do arrendamento fora gravada com cláusula hipotecária constituída em favor do Banco do Brasil S/A, já em fase de execução. É dizer, desde o início do arrendamento a área objeto do litígio fora alienada ao Banco do Brasil S/A, e posteriormente arrematada pelo Apelante! De mais a mais, o trabalho do I. Perito se presta a apenas a traçar o histórico das matrículas nºs 2.741, 2.742, 2.743, 2.968, 3.297, 3.298 e 8.628, mas em nenhum momento apresenta as matrículas que seriam dos Apelados”.

Assevera que não há qualquer prova da titularidade/propriedade das supostas matrículas indicadas no Laudo Pericial nulo; e que não é possível tutelar posse por quem não detém a propriedade, à luz dos artigos 1.196 e 1.223, ambos do Código Civil.

Subsidiariamente, sustenta que “(...) Restando reconhecido que o contrato de arrendamento rural apontado pelo apelado é valido e não apresenta nenhuma nulidade ou sendo exigível a obrigação que nele possa constar, pela conclusão de que o apelante adquiriu 1.136,70 hectares da fazenda Tarumã, em junho de 2002, existiu até então uma pequena parcela do nominado arrendamento rural com algum efeito. Justamente, sobre esse efeito, que foi desde a assinatura do contrato de arrendamento, ocorrido em dezembro de 2000, até a arrematação ocorrida em junho de 2002, surtindo tais efeitos obrigacionais entre apelante e apelado, nos encargos lançados no contrato apontado pelo apelado, e, salvo melhor juízo, resta apenas esse período contratual a ser dirimido ou a ser adimplido pelo apelante. Nesse parolar, caso Vossas Excelências entendam haver sustentáculo para o contrato firmado entre as partes, os Apelados poderiam exigir as obrigações assumidas contratualmente somente entre o período que juridicamente o Apelante estava na posse/propriedade, que é justamente o período de dezembro de 2000 até junho de 2002, onde ocorreu a aquisição da propriedade pelo apelante. Dessa forma, conclui-se que desde o período da assinatura do contrato juntado nos autos até a arrematação e aquisição da 40 propriedade pelo apelante, resta ao apelante esse período a ser honrado com os pagamentos e acessórios em favor do apelado. Dessa forma, conclui-se que desde o período da assinatura do contrato juntado nos autos até a arrematação e aquisição da 40 propriedade pelo apelante, resta ao apelante esse período a ser honrado com os pagamentos e acessórios em favor do apelado. Diante disso, subsidiariamente, necessário ressalvar que parte da propriedade efetivamente pertence ao Apelante, já que reconhecido pelo Perito e constante da r. sentença, não podendo a determinação do despejo surtir efeito prático sobre a sua própria área, posto ser o Apelante proprietário de parte do bem imóvel discutido nos autos”.

Requer “(...) seja CONHECIDO o presente recurso e a ele seja dado PROVIMENTO, para o fim de: b) ACOLHER as PRELIMINARES arguidas, em razão do “error in procedendo”, anulando-se a r. sentença guerreada, com o fim de anular a perícia realizada nos autos e/ou reconhecer o cerceamento de defesa, a fim de determinar o retorno dos autos a 1ª instancia, para realização de nova perícia por expert apto, ou ao menos prosseguir os debates em relação aos georreferenciamentos colacionados na origem; c) NO MÉRITO a REFORMA da r. sentença combatida, por error in judicando, para o fim de julgar totalmente improcedente a presente ação de rescisão contratual cumulada com despejo, uma vez que referido contrato já se extinguiu pela aquisição da propriedade pelo arrendatário, ora apelante, pelas razões expostas na fundamentação do r. recurso, por ser medida de Direito; d) SUBSIDIARIAMENTE, requer seja a r. sentença reformada, com a finalidade de julgar parcialmente procedente a presente ação, convertendo-se o despejo em perdas e danos, apenas para condenar o apelante ao período da assinatura do contrato, iniciando-se em dezembro de 2000 até a arrematação ocorrida em junho de 2002, com as demais cominações e multas a serem fixadas proporcionalmente; e) SUBSIDIARIAMENTE, requer seja a r. sentença reformada, com a finalidade de julgar parcialmente procedente a presente ação, determinando a desocupação e reintegração de posse apenas em relação a área que efetivamente lhes pertence, resguardando área de 264.0487has pertencentes ao Apelante, e consequentemente sejam revistos os valores de arrendamento para que sejam proporcionais à respectiva área arrendada; f) Requer a CONDENAÇÃO dos apelados ao ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 85 do CPC”. Prequestiona os “(...) artigos 156 do CPC, artigo 473 do CPC, artigo 1047 do CPC; artigo 1196 do Código Civil, artigo 1223 do Código Civil e artigo 1275 do Código Civil”.

Em síntese, os Apelantes RAULINO STRELOV e LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV defendem a reforma de parte da sentença.

Dizem que “(...) o art. 416, § único do Código Civil admite a condenação em perdas e danos superior ao valor da cláusula penal indenizatória, se comprovado o prejuízo excedente”; que “(...) A redação da cláusula 6 do contrato sub judice estabeleceu que o valor da cláusula penal indenizatória (R$ 50.000,00) não excluiria os demais danos da inadimplência, portanto, inserida na regra do art. 416, § único do Código Civil para a condenação dos prejuízos devidamente comprovados (...); que “(...) o pedido da inicial foi a condenação do Apelado ao pagamento da indenização advinda dos prejuízos do seu inadimplemento, servindo a cláusula penal de R$ 50 mil apenas como “mínimo indenizatório” caso os danos não fossem comprovados acima desse valor (...).

Asseveram que o Laudo Pericial e os esclarecimentos concluíram a existência de prejuízos além do valor da cláusula penal.

Apontam que a sentença “(...) violou tanto o art. 416, § único do Código Civil, quanto os arts. 373, I c/c 473, IV do CPC”.

Requerem a condenação do Apelado quanto às seguintes indenizações: “(...) (a) Aluguéis previstos no contrato de 82,5@ de boi gordo semestrais entre 30/06/2001 e 31/12/2004, considerando a rescisão do contrato em 19/11/2004 pela notificação judicial que constituiu-o em mora (id 80400451, p. 73), observando os valores apurados no laudo pericial (id 80407047, p. 86) de R$ 32.885,00 (trinta e dois mil oitocentos e 3 oitenta e cinco reais), com atualização monetária pelo INPC desde 30/06/2001 e juros de mora de 1% ao mês desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; (b) A partir do decurso do prazo para a devolução do imóvel em 19/12/2004 nos termos da notificação judicial em 19/11/2004 (id 80400451, p. 51 e 73), a indenização dos aluguéis pelo valor de mercado, semestralmente em 30/06/2005 e 30/12/2005 e assim sucessivamente até a efetiva devolução da posse, no valor apurado de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), reajustáveis anualmente pelo INPC, e, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento, e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; Danos materiais pela destruição do armazém e secador com 2 silos, R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde 19/05/2014 quando elaborado o laudo pericial (id 80407047, p. 88) e acrescidos dos juros de mora desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; (b) A partir do decurso do prazo para a devolução do imóvel em 19/12/2004 nos termos da notificação judicial em 19/11/2004 (id 80400451, p. 51 e 73), a indenização dos aluguéis pelo valor de mercado, semestralmente em 30/06/2005 e 30/12/2005 e assim sucessivamente até a efetiva devolução da posse, no valor apurado de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), reajustáveis anualmente pelo INPC, e, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento, e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; Danos materiais pela destruição do armazém e secador com 2 silos, R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde 19/05/2014 quando elaborado o laudo pericial (id 80407047, p. 88) e acrescidos dos juros de mora desde 19/11/2004 quando consPtuído em mora pela notificação extrajudicial. (c) Danos materiais em 71,08ha de área degradada a ser recuperada, a serem apurados em liquidação de sentença, por ausência de liquidação do laudo pericial homologado (id 80407047, p. 91, item 8); (d) Danos materiais pelos equipamentos destruídos (id 80407060, p. 6, tabela 03) no valor de R$ 179.852,80 (cento e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 15/10/2014 e acrescidos dos juros de mora desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial”.

Quanto aos juros de mora, sustentam violação dos artigos 395 e 397, § único do Código Civil, pois “(...) A r. sentença determinou que as indenizações: “(...) com juros de mora desde o fim do prazo de desocupação da notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739- 55.2004.811.0032).” [id 121118135, p. 7-8] Todavia, o Apelado foi constituído em mora pela interpelação judicial em 19/11/2004 (id 80400451, p. 73), fixando-lhe prazo para a desocupação em trinta (30) dias sucessivos (id 80400451 p. 51) vencido em 19/12/2004”.

Sustentam “(...) “3. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §2º DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVEM OBSERVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO E NÃO O VALOR DA CAUSA”.

Pedem “(...) PROVIMENTO do recurso de apelação para, reformada a r. sentença apelada na parte ora impugnada: (i) Cumprir o art. 416, § único do Código Civil deixando de restringir a indenização devida pelo Apelado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previsto na cláusula penal indenizatória 6 do contrato sub judice; (ii) Na forma dos arts. 373, I e 473, IV do CPC, à luz da prova dos autos apurada no laudo pericial (id 80407047, p. 76/93) e nos esclarecimentos (id 80407060, p. 100/103), condenar o Apelado às seguintes indenizações: (a) Aluguéis previstos no contrato de 82,5@ de boi gordo semestrais entre 30/06/2001 e 31/12/2004, considerando a rescisão do contrato em 19/11/2004 pela notificação judicial que constituiu-o em mora (id 80400451, p. 73), observando os valores apurados no laudo pericial (id 80407047, p. 86) de R$ 32.885,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais), com atualização monetária pelo INPC desde 30/06/2001 e juros de mora de 1% ao mês desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; (b) A partir do decurso do prazo para a devolução do imóvel em 19/12/2004 nos termos da notificação judicial em 19/11/2004 (id 80400451, p. 51 e 73), a indenização dos aluguéis pelo valor de mercado, semestralmente em 30/06/2005 e 30/12/2005 e assim sucessivamente até a efetiva devolução da posse, no valor apurado de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), reajustáveis anualmente pelo INPC, e, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento, e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; (c) Danos materiais pela destruição do armazém e secador com 2 silos, R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde 19/05/2014 quando elaborado o laudo pericial (id 80407047, p. 88) e acrescidos dos juros de mora desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; (d) Danos materiais em 71,08ha de área degradada a ser recuperada, a serem apurados em liquidação de sentença, por ausência de liquidação do laudo pericial homologado (id 80407047, p. 91, item 8); (e) Danos materiais pelos equipamentos destruídos (id 80407060, p. 6, tabela 03) no valor de R$ 179.852,80 (cento e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 15/10/2014 e acrescidos dos juros de mora desde 19/11/2004 quando constituído em mora pela notificação extrajudicial; (iii) Na forma dos arts. 395 e 397, § único do Código Civil, reconhecer a incidência dos juros de mora e dos seus encargos, desde a interpelação judicial do Apelado em 19/11/2004; (iv) Cumprir o art. 85, §2º do CPC, determinando que o percentual dos honorários de sucumbência (10%) seja calculado sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido com as condenações aplicadas ao Apelado, majorada na forma do art. 85, §11 do CPC”.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada parte requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.

O Apelante LUCAS MONTEIRO suscita preliminar de nulidade insanável do Laudo Pericial, pois o perito não possui nível superior, afrontando ao artigo 156 do CPC/2015.

Diz que a perícia foi realizada em 04/2013, enquanto o novo CPC somente foi publicado em 03/2015 (dois anos depois). E que “(...) Apesar do novo Código de Processo Civil de 2015 não trazer a previsão legal da exigência de nível universitário para funcionar como perito, fato é que a nomeação de perito inabilitado ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tornando-se imperioso sua observância, em razão das regras legais vigentes ao tempo do ato, respeitando assim o tempus regit actum”.

Invoca o disposto no artigo 1.047 do CPC e também ressalta que “(...) A obrigação da emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) está prevista na Lei nº 6.496/77 e segue a exigência constante da Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (...)”; acrescendo a nulidade das periciais e avaliações e demais procedimento indicados no artigo 2º da Resolução n. 345/1990.

Pois bem.

Primeiro convém mencionar que o Técnico em Agrimensura possui habilitação suficiente e legal para realizar perícias, à luz do Decreto nº 90.922 /85 (art. 4º, § 3º) e da resolução nº 1.010 /2005 do
CONFEA
(art. 6º).

A esse respeito, estão os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. TÉCNICO EM AGRIMENSURA. ELABORAÇÃO DE PERÍCIAS DE FORMA AUTÔNOMA. ENGENHEIRO CIVIL. HABILITAÇÃO LEGAL. GEODÉSIA E TOPOGRAFIA. DECISÃO. CONFEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diferentemente dos demais técnicos de nível médio e tecnólogos,
o técnico em agrimensura conta com habilitação legal para proceder à realização de perícias, dentre outras expertises, nos termos do Decreto nº 90.922/85 (art. 4º, § 3º) e da resolução nº 1.010/2005 do CONFEA (art. 6º)
, que regulamenta as atribuições dos profissionais dos vários níveis de formação das profissões inseridas no Sistema CONFEA/CREA. (...) (TJ-DF 07028190420178070000 DF 0702819-04.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (destaquei)

Com esse apontamento, prevalece a legislação específica acerca da matéria, não havendo falar em impedimento com base no CPC de 1973, nem de 2015, destacando-se que este último passou a vigorar somente após a realização do mencionado laudo.

Também não há falar em ausência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), pois tal documento está juntado nos autos. (ID. Num. 204170650, ANEXO VIII, páginas 75 e seguintes.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade do Laudo Pericial.

V O T O

P R E L I M I N AR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega-se, ainda, cerceamento de defesa, pois a homologação do laudo ignorou os diversos itens nele constantes, quando da apresentação do Georreferenciamento da área, não observado pelo Magistrado sentenciante.

Diz que foi requerida produção de provas; todavia, foram negados os pedidos.

Ora, o Juízo singular é o destinatário final das provas, sendo que a questão demanda análise técnica, a qual foi dirimida por meio de perícia, estando o Magistrado, portanto, respaldado tecnicamente, sobretudo porque os trabalhos periciais foram submetidos ao contraditório.

Assim, não merece guarida a tese de cerceamento de defesa, pois os elementos probatórios são suficientes à prolação da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito desta apelação consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo Cobrança de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos n. 0001708-36.2005.8.11.0032, Código 16535, Processo 713/2015, proposta por RAULINO STRELOV e LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV em face de LUCAS MONTEIRO E OUTRO(S),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Arrendamento rural de fls. 57/64-id. 80400451, referente à parcela de 1.500ha do imóvel rural denominado Fazenda Tarumã; b) DECRETAR O DESPEJO, em sede de tutela antecipada, com fundamento no art. 32, I e III, do Decreto nº 59.566/1966, determinando aos requeridos a desocupação do imóvel pertencente ao requerente no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a retirarem todos os seus bens e pertences, animais e materiais de trabalho, sob pena de despejo forçado e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando desde já, autorizada a expedição de mandado de despejo coercitivo com disposição do uso de força policial e arrombamento, se necessários; c) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato de fls. 57/64-id. 80400451, no equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o primeiro vencimento em 30.06.2001, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739-55.2004.811.0032). d) CONDENAR o requerido ao pagamento de aluguéis, devidos a partir de 30.06.2001, até a data da efetiva desocupação, em valor equivalente a 82,5 arrobas de boi gordo aferido na praça de Cuiabá/MT, no período de 31.12.2005, a serem atualizados a partir de cada vencimento semestral (dia 30 de junho e 31 de dezembro), com juros de mora desde o fim do prazo de desocupação da notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739-55.2004.811.0032).

Pois bem.

Malgrado as alegações, não há vícios no Laudo Pericial, o qual apontou serem os Autores, RAULINO STRELOV e Outra, possuidores da área arrendada pelos Requeridos, LUCAS MONTEIRO e Outro(s), 1.500 hectares de uma área total de 1.950 hectares (Fazenda Tarumã). Não há controvérsias em relação a isso.

Também é incontroverso o descumprimento contratual, de modo que é pertinente a conclusão do julgamento, ficando caracterizado o inadimplemento, de modo que a consequência é a rescisão do contrato.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) O arrendamento rural consiste em um acordo bilateral oneroso, que estabelece obrigações recíprocas entre os celebrantes, dentre as quais o arrendador deve ceder a posse direta da propriedade ao arrendatário, enquanto este deve pagar aquele o valor acordado, adquirindo o direito de utilizar e usufruir do bem, por tempo determinado ou não, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante contraprestação ou aluguel, enquanto o arrendador, por sua vez, perde a posse direta, mas recebe uma contraprestação financeira.

A avença estabelecida entre as partes, de fato, amolda-se ao arrendamento rural, visto que os autores eram possuidores da área de 1.500has, parte integrante de uma área total de 1.950has, denominada de Fazenda Tarumã, que ocupavam até o arrendamento (01.01.2001), conforme reconhecido pelo próprio requerido e pelo titular do domínio/testemunha, por força do contrato de fls. 57/63-id. 80400451
.

Nos termos do contrato, o arrendador cedia o direito de uso ao arrendatário a área parte integrante da Fazenda Tarumã com 1.500has, pelo prazo de 05 (cinco) anos, iniciando-se no dia 01.01.2001, com término em 31.12.2006 (suposto erro material, já que o prazo de 05 anos findaria em 31.12.2005), mediante o recebimento do valor computado anualmente na importância de 165 arrobas de boi gordo aferido na praça de Cuiabá/MT, contemporâneo ao vencimento da obrigação, a serem pagos semestralmente na importância de 82,5 arrobas de boi, a cada dia 30 de junho e 31 de dezembro.

Além do aluguel, obrigava-se o requerido a restaurar todas as benfeitorias erigidas no imóvel (item 2d); custear a instalação de energia elétrica na propriedade (item 2e); arcar com o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o imóvel (item 4), sob pena de incidir em cláusula penal indenizatória mínima, no valor de R$ 50.000,00 (item6).

DA VIGÊNCIA/REGULARIDADE DO CONTRATO E DO INADIMPLEMENTO DAS CLÁUSULAS

No que tange ao termo final do arrendamento, os documentos juntados nos autos comprovam efetivamente que se daria em 31.12.2005, conforme cláusula “2.b” do contrato de fls. 57/63-id. 80400451, notadamente porque foi estipulado com duração de 5 (cinco) anos, o que permite interpretar a cláusula em sua integralidade como tendo erro material.

Ademais, embora na notificação extrajudicial enviada ao requerido já devesse constar o vencimento correto final do acordo como sendo em 31.12.2005, não houve impugnação por parte do requerido quanto a data de vencimento apontada pelos autores na inicial, pelo que, em cotejo com a interpretação lógica da cláusula contratual, trata-se de questão incontroversa.

O requerido defende que o requerente não detinha a livre disposição dos bens, visto que estava constrito pelo Banco do Brasil, credor hipotecário do proprietário e irmão do arrendante Sr. Renato Strelov. Contudo, conforme já mencionado, o próprio requerido reconheceu a posse do arrendante, tendo plena ciência do risco do negócio quando de sua celebração. Cabia, portanto, ao arrendatário diligenciar acerca do desembaraço da área e não alegar desconhecimento quanto à eventual arrematação do imóvel em execução, sendo inviável alegar prejuízo, notadamente diante do princípio da proibição do comportamento contraditório.

O negócio jurídico celebrado observa os requisitos legais, não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 166 e 167do Código Civil.

O contrato foi celebrado por pessoas capazes, contendo objeto lícito, possível e determinável, e formas prescritas em lei, sem qualquer evidência clara de simulação, pois evidente a intenção das partes em celebrar o contrato de arrendamento rural, e o fato do proprietário da área ser parente do arrendante e figurar como testemunha do arrendamento não implica automaticamente em nulidade.

Isso porque, “
a assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento
” (EREsp n. 1.523.436, Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/04/2021).

(...)

Atestada a regularidade do contrato, observa-se que o requerido não nega que jamais efetuou qualquer pagamento de aluguel pelo usufruto da área, tampouco que cumpriu com as demais obrigações estipuladas. Em contrapartida, aventa ilegalidades e irregularidades do contrato que justificariam o inadimplemento, tendo como principal hipótese resolutiva e liberatória das obrigações o fato de a área ter sido constrita pelo Banco do Brasil e posteriormente alienada em leilão que teve como arrematante o próprio arrendatário, que em 18.06.2002, passou a ser proprietário e detentor da área que já ocupava a título de arrendamento.

Ocorre que por meio de perícia realizada pelo técnico agrimensor nestes autos (fls. 03/39-id. 80400479), concluiu-se
:

1.

Que as terras objeto de arrematação se sobrepõem a Fazenda Tarumã em 556.6000 hectares originados das mátriculas n° 2.968 - 363,000ha; 8.628 - 121,0000ha e 3.297 - 72,60000ha.

2.

Que tão somente 264,0870 hectares (área arrendada) das terras arrematadas pelo requerido incidem dentro da área física ocupada pelos mesmos de origem da matrícula 2.968 (parcialmente 191,4487ha) e 3.297 - 72,6000ha o restante incide sobre as terras da Fazenda Tarumã, ou seja, 292,5130ha (área invadida);

3.

Que as terras objeto das matrículas n° 2.743 - 205,000ha; 2.741 -205,700h - 96,8000ha e 3.298-72,6000ha, arrematadas pelo requerido junto ao Banco do Brasil, não incidem sobre as terras da fazenda Tarumã.

4.

Que as terras objeto da matrícula n° 8.628 - 121,0000ha, arrematadas pelo requerido junto ao Banco do Brasil, não incidem sobre as terras fisicamente ocupadas conforme levantamento de campo.

5.

As áreas identificadas, quantificadas e locadas em relação as financiadas, arrematadas e leiloadas pelo Banco do Brasil S/A, vem indicadas no anexo VII.

6.

O secador e o barracão eram objeto de garantia cedular e essas benfeitorias foram edificadas em áreas fora das arrematadas pelo banco e vendidas em leilão público, com valor atualizado de R$ 109.000,00.

7.

O valor do aluguel referente ao contrato inicial de 05 (cinco) anos entre 2001/2005, vencido e devidamente atualizado, até 30 de abril de 2014 é de R$ 174.170,98;

8.

As áreas que atualmente estão sendo cultivadas em arroz e que deverão ser recuperadas para pastagem totalizam 71,08hectares;

Em resumo:

1.Total da área arrematada ---------------------------------------1.136,700

2.Total da área sobreposta no imóvel – Fazenda Tarumã –556,6000

3.Total da área sobreposta no arrendamento------------------264,0487

O total de aluguéis que poderiam ser cobrados desde 01.01.2006 até 30 de abril de 2014, pelos valores efetivos das épocas, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros moratórios, correspondem a R$ 3.127.063,10

Com efeito, a alegada condição resolutiva alegada pelo requerido não se confirmou em perícia, haja vista que do total da área arrematada em leilão pelo arrendatário (1.136,700has), apenas a área de 264,0487has, se sobrepõe à área de

1.500has objeto do arrendamento e

contida na Fazenda Tarumã
.

Assim, não logrou o requerido comprovar qualquer condição liberatória das obrigações contratuais, visto que não trouxe aos autos sequer a prova de ter quitado os valores da arrematação da área arrematada e que sobrepõe a área arrendada.

Diante disso, o inadimplemento dos aluguéis e obrigações acessórias noticiado pelo autor resta bem caracterizado.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS CONSECTÁRIOS

Constatado o inadimplemento imotivado do requerido, calha trazer à baila o que estabelece o Decreto nº 59.566/66, em relação aos contratos de arrendamento rural, nos arts. 40 e s.s:

Art. 40. O arrendador é obrigado:

I - a entregar ao arrendatário o imóvel rural objeto do contrato, na data estabelecida ou segundo os usos e costumes da região; II - a garantir ao arrendatário o uso e gôzo do imóvel arrendado,durante todo o prazo do contrato (artigo 92, § 1º do Estatuto da Terra);

Art. 41. O arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados;

(...)

V - a devolver o imóvel, ao término do contrato, tal como o recebeu com seus acessórios; salvo as deteriorações naturais ao uso regular. O arrendatário será responsável por qualquer prejuízo resultante do uso predatório, culposo ou doloso, quer em relação à área cultivada, quer em relação às benfeitorias, equipamentos, máquinas, instrumentos de trabalho e quaisquer outros bens a ele cedidos pelo arrendador.

Assim, em razão dos fatos acima expostos, justifica-se a rescisão contratual inicialmente pleiteada, tendo em vista o inadimplemento imotivado por uma das partes, não havendo qualquer intenção do requerido em quitar o saldo devedor, nos termos do art. 475 do Código Civil e art. 92, §6°, do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/1964)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ARRENDATÁRIO - RESCISÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DO PACTO - DESNECESSIDADE - REMUNERAÇÃO MENSAL AJUSTADA - PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS - SUBARRENDAMENTO FIRMADO EM VIOLAÇÃO AO CONTRATO E MEDIANTE FRAUDE CONTRA O ARRENDADOR - RESCISÃO POR CULPA DO ARRENDATÁRIO. Tratando-se de ação em que se pleiteia a rescisão de contrato de arrendamento rural com fundamento no descumprimento das cláusulas do pacto pelo arrendatário, desnecessária a notificação prévia deste. Devem ser acolhidas as pretensões de rescisão e de cobrança formuladas pelo arrendatário, quando evidenciada a inadimplência do arrendador em relação à remuneração mensal ajustada e não demonstrados os pagamentos devidos, bem como quando comprovado que o arrendador ainda subarrendou o imóvel a terceiro, em violação ao contrato e ainda por meio de fraude praticada contra o arrendador. (TJ-MG - AC: 10701072067617002 Uberaba, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/04/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEITADA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova que repute desnecessária, em especial se os demais elementos probatórios carreados aos autos já são suficientes para a resolução da demanda. II - Na ação que visa a rescisão de contrato de arrendamento rural, por ausência de pagamento das rendas, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova da quitação por aplicação da regra contida no inciso II do art. 333, do CPC. Ausente comprovação do pagamento, impõe-se a rescisão do contrato e o consequente despejo. Circunstância dos autos torna imperativa a manutenção da sentença recorrida. Preliminar rejeitada, recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - AC: 08015560520218120019 Ponta Porã, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 25/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)”.

No que diz respeito ao pleito de reforma da sentença, para o fim de que sejam os Requeridos também condenados em perdas e danos, comungo com o entendimento da sentença, eis que pactuado expressamente o valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de perdas e danos decorrente de inadimplemento. Vejamos:

“6. Pactuam as partes a pré-fixação de perdas e danos pela parte que “sponte própria” inadimplir o presente instrumento, excluindo-se de tal incidência, interesses de terceiros aqui denunciados. Corresponde as perdas e danos o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) independentemente das demais verbas que a inadimplência provocar”.

Assim, aplica-se o “pacta sunt servanda”, em se tratando de ação que visa a observância do que foi contratado livremente, não havendo qualquer prova de vício de vontade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024